Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA DE MENOR ENTRE OS PAIS E OS AVÓS MATERNOS. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO. SENDO SUFICIENTE A ANALISE E JULGAMENTO DAS QUESTÕES DEDUZIDAS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. ARTS. 1.022/1.023 CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento do embargante.
3. Mesmo para fins de prequestionamento é desnecessário o pronunciamento expresso, pelo julgador, a respeito de todos os dispositivos de lei ou constitucionais tidos por violados pelo embargante, bastando que sejam devidamente analisadas e julgadas as questões deduzidas.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.